Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Insurgência dirigida a pronunciamento similar a outro pronunciamento anterior, igualmente sem conteúdo decisório. e que se limitou a definir que, já que "ainda não houve a apreensão do veículo, ( ) a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo", "Cancele-se, pois, a peça de ID 83823346 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados”.

2. Além disto, insurgência que já foi objeto de apreciação em agravo de instrumento anterior (0752055-17.2020.8.07.0000) 2.1. Segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3. Agravo interno conhecido e não provido.